Tribunal: TJSP
Processo: 4001663-72.2013.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Erro material reconhecido de ofício. Exclusão da condenação de terceiro não integrante da lide.
Sucumbência. Os réus Amador Bueno de Camargo Sobrinho e Vera Lucia Massariol de Camargo sagraram-se

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Erro material reconhecido de ofício. Exclusão da condenação de terceiro não integrante da lide.
Sucumbência. Os réus Amador Bueno de Camargo Sobrinho e Vera Lucia Massariol de Camargo sagraram-se vencedores, de maneira cabe ao autor o pagamento das respectivas custas e despesas processuais, além dos honorários dos patronos deles, ora arbitrados, por equidade, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), já observado o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Por outro lado, vencido no tocante ao pedido condenatório, suporta o réu João Rodrigues Pirillo as demais custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios adversos, arbitrados em 15% da condenação.
Embargos de declaração acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 4001663-72.2013.8.26.0223/50000, da Comarca de Guarujá, em que são
embargantes VERA LUCIA MASSARIOL DE CAMARGO e AMADOR BUENO
DE CAMARGO SOBRINHO, é embargado ADHERBAL DE GODOY FILHO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4001663-72.2013.8.26.0223/50000 -Voto no 18860fc
2
Embargos de Declaração 4001663-72.2013.8.26.0223/50000
Comarca: Guarujá (2a Vara Cível)
Embargante: Amador Bueno de Camargo Sobrinho e outro.
Embargado: Adherbal de Godoy Filho.
Voto no 18.860
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de
declaração, ainda que opostos com a finalidade de
prequestionamento da matéria, devem se limitar às
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Erro material reconhecido de ofício. Exclusão da
condenação de terceiro não integrante da lide.
Sucumbência. Os réus Amador Bueno de Camargo Sobrinho
e Vera Lucia Massariol de Camargo sagraram-se
vencedores, de maneira cabe ao autor o pagamento das
respectivas custas e despesas processuais, além dos
honorários dos patronos deles, ora arbitrados, por equidade,
em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), já observado o disposto
no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Por outro
lado, vencido no tocante ao pedido condenatório, suporta o
réu João Rodrigues Pirillo as demais custas e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios
adversos, arbitrados em 15% da condenação.
Embargos de declaração acolhidos.
São aclaratórios opostos contra a decisão colegiada
de fls. 641/648 deu parcial provimento ao recurso interposto pelo
embargado para condenar os réus João Rodrigues Pirillo e José Cintra de
Almeida ao pagamento da quantia de R$ 65.000,00, corrigidos
monetariamente a partir da data outorga da escritura de compra e venda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4001663-72.2013.8.26.0223/50000 -Voto no 18860fc
3
e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação.
Saindo os litigantes vencedores e vencidos,
caracterizou-se a sucumbência recíproca, de sorte que as custas e
despesas processuais devem ser igualmente divididas, arcando cada
parte com os honorários advocatícios adversos, arbitrados em 15% do
valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 2 o e 11, do Código de
Processo Civil.
Alegam os embargantes que se saíram vencedores,
vez que o pedido de anulação da escritura restou improcedente, de modo
que não devem arcar com a sucumbência. Postulam, ainda, a fixação de
honorários em favor dos seus advogados.
Despacho a fl. 03.
Contrarrazões a fls. 06/07.
É o relatório
Os embargos de declaração têm por finalidade
completar a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade,
contradição ou mesmo erro material. Não é recurso substitutivo, mas
sim, integrativo ou aclaratório.
Cuida-se de ação declaratória de nulidade de
negócio jurídico ajuizada Adherbal de Godoy Filho em face de Amador
Bueno de Camargo Sobrinho, Vera Lucia Massariol de Camargo e João
Rodrigues Pirillo.
Os pedidos iniciais foram julgados improcedentes
pelo juízo de origem e reformada a sentença em parte “para condenar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4001663-72.2013.8.26.0223/50000 -Voto no 18860fc
4
os réus João Rodrigues Pirillo e José Cintra de Almeida ao pagamento
da quantia de R$ 65.000,00, corrigidos monetariamente a partir da data
outorga da escritura de compra e venda e acrescidos de juros de mora
de 1% ao mês, contados da citação.”
De saída, reconheço, de ofício, erro material no
dispositivo para determinar a exclusão da condenação de terceiro não
integrante da lide, José Cintra de Almeida.
No mais, o pedido de anulação da escritura de
compra e venda formulado em face dos réus Amador Bueno de Camargo
Sobrinho e Vera Lucia Massariol de Camargo restou improcedente:
“(...) outorgada a escritura de compra e venda,
ainda que pelos vendedores originários, Amador Bueno de Camargo
Sobrinho e Vera Lucia Massariol de Camargo, em decorrência do
acordo celebrado na ação de rescisão contratual cumulada com
reintegração de posse ajuizada por estes, é obrigação dos
compradores João Rodrigues Pirillo e José Cintra de Almeida pagar
o saldo devedor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) ao autor
Adherbal de Godoy Filho, conforme parágrafo terceiro do
instrumento de fl. 478, sob pena de enriquecimento sem causa, já
que se beneficiaram com a transferência do domínio.”
Destarte, os réus Amador Bueno de Camargo
Sobrinho e Vera Lucia Massariol de Camargo sagraram-se vencedores,
de maneira cabe ao autor o pagamento das respectivas custas e despesas
processuais, além dos honorários dos patronos deles, ora arbitrados, por
equidade, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), já observado o disposto no
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4001663-72.2013.8.26.0223/50000 -Voto no 18860fc
5
Por outro lado, vencido no tocante ao pedido
condenatório, suporta o réu João Rodrigues Pirillo as demais custas e
despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios
adversos, arbitrados em 15% do valor da condenação.
Dessa forma, a parte dispositiva do Acórdão passa a
constar:
“Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para condenar o réu João Rodrigues Pirillo ao pagamento da
quantia de R$ 65.000,00, corrigidos monetariamente a partir da data
outorga da escritura de compra e venda e acrescidos de juros de mora de
1% ao mês, contados da citação.
Vencido em relação aos réus Amador Bueno de
Camargo Sobrinho e Vera Lucia Massariol, suporta o autor o pagamento
das respectivas custas e despesas processuais, além dos honorários dos
patronos deles, ora arbitrados, por equidade, em R$ 4.000,00 (quatro mil
reais), já observado o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil.
Outrossim, vencido quanto ao pedido condenatório,
suporta o réu João Rodrigues Pirillo as demais custas e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios adversos,
arbitrados em 15% do valor da condenação”.
Pelo
exposto,
ACOLHO
os
embargos
de
declaração, com efeitos modificativos, nos termos acima explicitados.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR